Tribunal: TJPA
Processo: 0013981-15.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0013981-15.2019.8.14.0051

RECORRENTE: LUCAS HENRIQUES DA COSTA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito em que se pretende a reforma de sentença que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CPl, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há excesso de linguagem na sentença de pronúncia capaz de comprometer a imparcialidade dos jurados e, por consequência, justificar sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de pronúncia observou os limites legais do art. 413 do CPP, utilizando linguagem comedida e referindo-se apenas aos indícios de autoria e às provas da materialidade, sem emitir juízo de certeza.

4. A jurisprudência do STJ orienta que a simples referência às provas constantes dos autos, sem extrapolação valorativa ou conclusão condenatória, não configura excesso de linguagem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A sentença de pronúncia que aponta comedidamente os indícios de autoria e as provas da materialidade, sem antecipação de juízo condenatório, não incorre em excesso de linguagem.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 413 e 413, §1º; CP, art. 121, §2º, II e IV; Lei nº 8.072/1990, art. 1º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.429.189/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato – Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Lucas Henriques da Costa interpõe recurso em sentido estrito contra sentença do Juízo da Vara 3ª Vara Criminal de Santarém/PA, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e IV, do CP, c/c art. 1º, I, da Lei nº 8.072/1990 (ID 19016173).

O recorrente postula pela nulidade da sentença de pronúncia em razão de suposto excesso de linguagem (ID 19016181).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da decisão impugnada (ID 19016185), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 19016186).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 24235385).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, não se verifica excesso de linguagem apto a justificar a reforma da sentença de pronúncia.

A defesa sustenta que o juízo recorrido teria antecipado juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitiva, utilizando expressões que comprometeriam a imparcialidade dos jurados.

Nada obstante, diversamente do que alega a defesa, observa-se que o magistrado sentenciante utilizou linguagem sóbria e comedida, limitando-se a expor os elementos indiciários e probatórios suficientes para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

A propósito, destacam-se os seguintes trechos da sentença impugnada:

“(...) primeira questão a ser analisada é a existência de prova da materialidade dos delitos, e, nos autos encontro aludidas provas no Laudo Necroscópico nº 2019.000200-TAN, na certidão Declaração de Óbito nº 27638070-3, na certidão de óbito, e, por fim, nos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em Juízo.

Ultrapassada a questão da existência de prova das materialidade do delito, passo a analisar a questão da existência de
indícios suficientes de autoria
, devendo ser observado que em seu interrogatório o acusado afirmou resumidamente alegou que agiu em
legítima defesa
, eis que estaria sendo agredido pela vítima. Sendo que nessa oportunidade ainda se destacam as palavras das testemunhas, especialmente as oculares que atenderam a ocorrência, que indicam a possibilidade do réu, ter sido o autor das agressões contra a vítima, senão vejamos:

CLAUDINEI NASCIMENTO DA SILVA
... respondeu que: esse fato aconteceu lácna estrada nova,
estava tendo um evento e ao final ocorreu uma confusão lá fora, onde os indivíduos começaram a se agredir
. Dessa forma, o que eu estou falando é o que eu ouvi, porque eu estava na parte interior do salão, arrumando as cadeiras, visto que, na época eu era presidente na comunidade, e como sempre tem confusões em final de festa, eu não liguei muito, só depois que fui ver o que tinha acontecido (...).

Ocorre que apesar das falas do acusado ainda foram ouvidas testemunhas no inquérito policial que levantam a possibilidade do acusado ter sido o autor dos golpes que matou a vítima senão vejamos:

RENATO BARROSO DE SOUSA...
“(...) Às perguntas do Delegado de Polícia, respondeu que: no dia dos fatos,
a gente ia saindo da festa, quando nos deparamos foi com o Rogério no chão e o acusado subiu numa moto, querendo fugir e eu (Renato) só coloquei o Rogério em um carro e levamos ele para o hospital; (...) Que o que ficamos sabendo que o acusado (Lucas) tinha cacetado o Rogério;(...) Que eu vi na hora que o acusado bateu na vítima, o pessoal que estava lá viu também, além disso, o acusado (Lucas) tentou até fugir e o pessoal agarrou ele (acusado);(...) Que afirmo que vi o Lucas (acusado) agredindo o Rogério (vítima); (...)
Que eu não consegui identificar quem começou a discussão, só vi na hora que o Rogério estava no chão; (...)
Que o acusado bateu na cabeça da vítima e era um pedaço de pau grosso
(...).

DIEGO FERNANDO DO CARMO MATIAS...
“(...) Às perguntas do Delegado de Polícia, respondeu que: no dia dos fatos estava ocorrendo um evento chamado “festival da Galinha Caipira” na comunidade da Estrada Nova;(...) Que fiquei na festa até umas 23:40h da noite e depois fui para casa da minha namorada; (...) Que por volta das 02:00h da madrugada ao voltar para casa, passei em frente ao barracão, onde tinha algumas pessoas por lá, mas já havia acabado a festa. Desse modo, segui para a minha casa, quando em um ramal que dá acesso à comunidade, vi um veículo parado e me pediu ajuda para levar a vítima (Rogério) até a UPA;(...) Que tinha um indivíduo ajudando a vítima, que soube chamar-se de RENATO;(...)
Que não presenciou os fatos, apenas ajudou a vítima, porém, pelas redes sociais soube que a autoria do crime era o LUCAS (acusado)
(...).

Desta forma, através das informações trazidas pela vítima e pelas testemunhas dos fatos é real a possibilidade de que o acusado tenha participados dos fatos descritos na denúncia, havendo assim os
indícios suficientes de autoria
, e, com isso, encontro devidamente demonstrados os indícios suficientes de autoria.

Assim nesse momento ao restarem indicados os indícios suficientes de autoria, resta sua tese de legitima defesa, e, para mim, não existe prova contumaz da sua existência, mas sim a possibilidade, e, diante da dúvida existente se houve ou não a alegada legítima defesa por parte do acusado, e, como já decidiu nossa jurisprudência o melhor caminho é a remessa do caso para julgamento pelo Tribunal do Júri, o juízo natural para o caso (...) (ID 19016173).

Desta forma, entendo que todas as questões devem ser levadas ao Juízo Natural, ou seja, o Colendo
Tribunal do Júri
.

Por fim, cabe ser analisada a existência ou não das qualificadoras imputadas ao fato anotando que o Ministério Público do Estado do Pará lançou a qualificadora do
motivo torpe
e o
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
. (...)

A primeira qualificadora imputada ao fato foi o
motivo fútil
, que é o pequeno, pois, o acusado segundo a acusação teria sido motivado
“por ter levado um tapa da vítima”
, e, isso pode ser classificado como fútil, e, retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural eu entendo que seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, a essa imputação não é manifestamente improcedente como já decidiu o
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios
(...).

Já a segunda e última qualificadora imputada fato é o
meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
foi caracterizada
“pela superioridade instrumental do autor do fato, que atingiu a vítima com golpes de estaca de madeira enquanto estava totalmente desarmada”
e diante desse quadro em tese não pode ser negado que a conduta atribuída ao acusado pode sim ter impedido qualquer possibilidade do falecido ter se defendido, não sendo como a outra qualificadora totalmente improcedente, e, também retirar essa questão da apreciação do Juízo Natural seria uma verdadeira usurpação de sua competência, pois, as suas imputações não são manifestamente improcedentes como já decidiu o
Superior Tribunal de Justiça
(...)

Desta forma, reconheço a possibilidade de existência das duas qualificadoras (
motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido
) devendo então as três qualificadoras serem levadas a apreciação pelo Colendo Tribunal do Júri, que é o juiz natural do caso.

Assim, fechando a fundamentação entendo que o acusado
LUCAS HENRIQUE DA COSTA
deve ser pronunciado pelo delito de homicídio qualificado por motivo fútil e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido em relação a vítima
Rogério da SIlva Araújo (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II).

DISPOSITIVO DA DECISÃO

Posto isso e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE a DENÚNCIA
apresentada pelo Ministério Público, para, nos moldes do artigo 413, do Código de Processo Penal PRONUNCIAR o réu
LUCAS HENRIQUE DA COSTA
pelo homicídio qualificado por motivo torpe e meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido em relação a vítima
Rogério da Silva Araújo (CP, artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990)
, sujeitando-o assim a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca de Santarém”. (ID 19016173)

Nesse contexto, inexiste margem para acolhimento do pleito anulatório, máxime porque “não se configura o alegado excesso de linguagem quando, por ocasião da prolação da decisão de pronúncia, o magistrado se refere às provas constantes dos autos para verificar a ocorrência da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aptos a ensejar o julgamento do feito pelo Tribunal do Júri” (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.429.189/SP
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 04.06.2024), em estrita observância ao comando normativo do art. 413, §1º, do CPP.

Por derradeiro, convém assinalar que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
”
(STJ,
AgRg no AREsp n. 2.257.000/RN
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.04.2023).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025